Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI E INJURIANDI. REJEIÇÃO DA QUEIXA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pela querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, II, do CPP, entendendo o juízo de origem pela inexistência de demonstração do dolo específico de ofender (animus injuriandi/difamandi).
3. Pretende a apelante o provimento do recurso para reformar a sentença, sendo recebida a peça acusatória, dando-se regular continuidade ao feito.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 29828711. O Ministério Público oficiou pelo desprovimento da apelação (ID 29924991)
5. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Já o art. 140 define o crime de injúria como “Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
6. No caso, a apelada noticiou fatos relacionados a condutas em ambiente laboral, a serem apurados, por meio de procedimento administrativo no sistema de ouvidoria do Distrito Federal.
7. Nada obstante, não entrevejo o dolo de dano, consistente na vontade de ofender, imputando fato ofensivo à reputação da apelante (animus difamandi), ou o especial fim de malferir sua honra subjetiva (animus injuriandi). Isso porque, a apelada age com intenção de narrar e criticar fatos, para que sejam apurados junto ao órgão responsável. Com efeito, a queixa não descreve a conduta voluntária e consciente, armada de especial fim de cortar a honra da apelante, sequer pontuando as circunstâncias de local e tempo em que os crimes contra a honra teriam sido praticados, implicando, deveras, a rejeição da peça acusatória, por não atender aos requisitos do art. 41, do CPP, faltando pressuposto processual e condição para o exercício da ação penal.
8. Oportuno destacar “que a narrativa de fato perante órgãos administrativos com evidente intuito de apurar sua conformidade, seja administrativa ou deontológica, afasta os delitos contra a honra, podendo ensejar, tão somente, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada” (ID 27289810 – p. 3). Nesse toar: Acórdão 1306648, 07137633420198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Na espécie, a ocorrência policial apuradora das supostas condutas infracionais imputadas à apelada descreve o delito de denunciação caluniosa (ID 29828515), descabendo à vítima a exclusão da tipificação apontada na investigação policial já iniciada, sob o risco de gerar bis in idem.
9. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. U